Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, por reconhecer a existência de coisa julgada material oriunda de ação individual anteriormente ajuizada.
2. A parte apelante promoveu cumprimento de sentença com base em título executivo judicial coletivo, formado em ação proposta pelo SINDAFIS, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), prevista na Lei Distrital no 5.226/2013.
3. O juízo de origem reconheceu a identidade entre as ações e declarou a inexigibilidade do título coletivo, com base em sentença individual anterior, transitada em julgado em 5/6/2020, na qual fora julgado improcedente pedido idêntico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de sentença individual anterior, com trânsito em julgado, impede a execução individual de sentença coletiva superveniente sobre o mesmo objeto;
(ii) saber se é aplicável o art. 104 do CDC para afastar a eficácia da coisa julgada material individual em favor da execução de título coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação individual e a coletiva, incide a regra do art. 502 do CPC, que veda rediscussão da matéria já decidida por sentença transitada em julgado.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a existência de coisa julgada individual anterior impede a execução de sentença coletiva com mesmo conteúdo prestacional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. A técnica da coisa julgada secundum eventum litis, prevista nos arts. 103 e 104 do CDC, não autoriza a prevalência da decisão coletiva quando já existente sentença individual anterior com decisão de mérito desfavorável ao interessado.
8. Há identidade substancial entre as demandas. Ambas discutem o direito à terceira parcela da GIURB e às diferenças remuneratórias desde 2015, com base na mesma lei distrital e com o mesmo réu.
9. A sentença individual apreciou o mérito e negou o direito material, formando coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de sentença transitada em julgado proferida em ação individual ajuizada anteriormente impede a execução, pelo mesmo titular, de sentença coletiva superveniente com idêntico núcleo fático-jurídico. 2. A coisa julgada coletiva secundum eventum litis protege o substituído contra efeitos negativos da decisão coletiva, mas não o autoriza a afastar decisão individual definitiva por meio de título coletivo posterior. 3. É vedado ao jurisdicionado valer-se da via coletiva como substituto de demanda individual já definitivamente julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, 502, 503, 507, 924, I; CDC, arts. 94, 103, § 2o, 104; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 29.11.2016; TJDFT, Acórdão 2063793, 0740731-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 2078489, 0704922-46.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.